Tribunal: CARF
Processo: 10280.721646/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721646/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.440 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DACON
O cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos na legislação
tributária, sujeita o infrator à aplicação das penalidades legais. O DACON
relativo ao mês de junho/2010 deveria ser apresentado até o 5° (quinto) dia útil
do mês de agosto/2010 (06/08/10).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Na origem, trata-se de lançamento em razão do atraso na entrega do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) referente ao mês de junho de
2010, no valor total de R$ 18.202,31.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721646/2010-69
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

Por economia processual e por bem retratar a realidade dos autos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.471 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, de
19/06/2021, que, por maioria de votos, decidiu pela conversão do julgamento em diligência:
Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de notificação de
lançamento recebida em decorrência de atraso na entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon).
Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original).
“Trata o presente processo de multa expedida através da Notificação de Lançamento de
fl. 24, decorrente do atraso na entrega do Dacon referente ao mês de junho de 2010, no
valor total de R$ 18.202,31.
2. Sendo a data do vencimento da exigência 22/09/2010, considera-se tempestiva a
impugnação apresentada em 08/09/2010 (fls. 02/03), na qual a interessada, em síntese,
alega que:
a) No dia 06 de agosto, não obteve êxito nas tentativas de remessa em razão de
impedimento de ordem técnica do próprio sistema do Fisco, conforme demonstra o
espelho de tela.
b) Apesar de o espelho da tela em anexo conter o nome de outra empresa, ambas
participam do mesmo grupo empresarial e têm o mesmo responsável fiscal perante a
Receita Federal. Sendo assim, as tentativas de envio foram feitas no mesmo momento e
somente uma das tentativas foi impressa e anexada nesta peça.
c) Logo no primeiro dia útil após o dia da tentativa frustrada, a requerente conseguiu
enviar o DACON, imaginando que seria regularmente processada, já que a falha de
sistema foi informada na tela.
d) Fica evidente que foi o impedimento gerado no próprio sistema da Receita Federal,
que não permitiu que o referente enviasse o DACON.
3. Por fim, requer que seja julgado improcedente o lançamento.”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA (DRJ/Belém),
por meio do Acórdão no 01-24.642 3a Turma da DRJ/BEL (doc. fls. 029 a 031)1
considerou improcedente a Impugnação formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DACON
O cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos na legislação tributária,
sujeita o infrator à aplicação das penalidades legais. O DACON relativo ao mês de
junho/2010 deveria ser apresentado até o 5° (quinto) dia útil do mês de agosto/2010
(06/08/10).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Tendo sido cientificada em 03/07/2012 pelo recebimento da Intimação no 302/2010, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém - PA, como se atesta no Aviso de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

Recebimento - AR (doc. fls. 081), a recorrente formalizou tempestivamente seu Recurso
Voluntário (doc. fls. 037 a 042) em 02/08/2012, como se observa no carimbo de
recebimento aposto na primeira folha da peça recursal. Em sua defesa, contesta a
decisão de piso basicamente repisando os mesmos argumentos manejados em sua
Impugnação, alegando, em síntese, que:
a) teve a remessa do DACON mal sucedida por força de impedimento de ordem técnica
do próprio sistema do Fisco e “não mediu esforços para adimplir suas obrigações
tributárias, visto que dentro do prazo legal tentou enviar a DACON de acordo com as
exigências fiscais”, e tanto é assim que juntou aos autos “a página do site da Receita
Federal, que comprova que por embaraços técnicos não foi possível realizar a remessa
da DACON”;
b) o valor probatório desse documento seria incontestável por se tratar de uma
impressão do próprio site da Receita Federal, sendo equivocado refutá-lo sob qualquer
alegação e, ainda que o documento tenha sido emitido em nome de outra empresa,
“ficou demonstrado que havia impedimento de ordem técnica no sistema da Receita
Federal do Brasil que impedia o envio da DACON”;
c) como a própria decisão afirmaria, o adimplemento de uma obrigação acessória não se
resume a simples entrega dos documentos, mas sim fazê-la dentro do prazo, não
restando dúvidas que a empresa “não a "fez" por culpa, única e exclusivamente, do
Fisco”; e
d) deve ser levado em consideração que os problemas técnicos ocorridos em serviços do
Fisco não podem acarretar prejuízos aos contribuintes, “muito menos imposição de
punição pecuniária por atraso no cumprimento de obrigação acessória causado por
problema no sistema”, já que a empresa procurou cumprir com sua obrigação tributária
dentro do prazo legal e, por motivos alheios a sua vontade, sua tentativa fora frustrada
sendo ainda penalizada;
e) conquanto conste no espelho apresentado o nome e CNPJ de outra empresa, seria
necessário explicar e ressaltar que ambas as empresa (tanto a que consta no documento,
quanto a recorrente) “fazem parte de um mesmo grupo empresarial, logo, o contabilista
credenciado na Receita Federal de ambas empresas é o mesmo”; e
f) se pretende demonstrar com o conjunto probatório que, no momento da apresentação
e satisfação da obrigação acessória, o sistema operacional estaria fora do ar e, assim
estando para a empresa constante da documentação do bojo processual, certamente
estaria para todas as demais, inclusive para a recorrente, “portanto, mesmo que a prova
apresentada contenha o nome de outra empresa, deve-se aproveitar o documento
gerado pelo próprio fisco, demonstrando que o seu sistema estava fora do ar”.
À luz desses argumentos e “tendo em vista que o próprio Fisco, por falha em seu
sistema, não forneceu meios para que o recorrente cumprisse com sua obrigação
acessória, requer que seja ordenada diligência para verificação no sistema do Fisco a
validade da prova demonstrada nos autos para que ao final seja reformada a decisão
de primeira instância. Pois, caso contrário estará atribuindo à recorrente penalidade
por fatos sobre os quais não teve responsabilidade”.
Intimada do resultado da diligência, a Recorrente manifestou-se nos seguintes
termos:
Pois bem. Analisando o teor da informação prestada pela própria unidade de origem,
observa-se que as mesmas apresentam-se um tanto quanto evasivas, não me atendo ao
fato propriamente dito, e ainda, de forma não conclusiva.
Assim, em se tomando o conteúdo de tal informação, é de se concluir então que, ainda
que esse Egrégio Conselho tenha pretendido delimitar o universo das respostas por parte
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

da unidade de origem, o que se observa quanto as resposta formuladas, estas se
revestem em apenas ilações sem qualquer fundamento, ou mesmo, sem qualquer outra
materialidade, restando elas portanto, apenas no plano da argumentação, porquanto
desprovidas de qualquer fundamentação.
Como elemento caracterizador de tal entendimento, é a resposta dada ao quesito de no
“i”, onde simplesmente a resposta pauta-se no fato de que: “Não temos como afirmar
que a tela anexada à folha 08 foi emitida por um sistema da Receita”.
Noutro modo, malgrado todo o esforço da unidade de origem em dar atendimento a tal
quesito formulado por esse Egrégio Conselho, não houve por parte dela qualquer outra
informação que pudesse remeter dúvidas quanto à própria tela obtida à época e juntada
ao respectivo Processo pelo estabelecimento requerente, ou mesmo, no sentido de se
demonstrar, ainda que por meras evidências, de que em tais circunstâncias, a tela gerada
pelo sistema haveria de ser sob um outro formato, ou mesmo, com outros dizeres. E isso
não foi demonstrado.
Com isso, consoante as respostas formuladas pela própria unidade de origem quanto aos
quesitos formulados por esse Egrégio Conselho, de todo modo, com a devida vênia,
restarem por inconclusivas, e assim, residir no plano apenas da argumentação, sem que
fosse trazidas outras informações mais contundentes e robustas, e ainda, desprovidas de
fundamentação e materialidade, há que ser aplicado o contido no Artigo 112, do Código
Tributário Nacional-CTN, porquanto assim acha-se recepcionado:
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Conforme relatado, discute-se no presente feito a aplicação de multa decorrente
do atraso na entrega do Dacon referente ao mês de junho de 2010.
A Recorrente alega que, no dia 06 de agosto, não obteve êxito nas tentativas de
remessa em razão de impedimento de ordem técnica do próprio sistema do Fisco, conforme
demonstraria o espelho de tela juntado à impugnação (fl. 8), a seguir reproduzido:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

Defende ainda que, nada obstante o espelho da tela indicar como contribuinte
outra empresa, (...) “ambas participam do mesmo grupo empresarial e têm o mesmo responsável
fiscal perante a Receita Federal. Sendo assim, as tentativas de envio foram feitas no mesmo
momento e somente uma das tentativas foi impressa e anexada nesta peça”.
Vencido o então relator, o julgamento foi convertido em diligência para que a
Unidade de Origem (DRF/Belém) apurasse, através das Unidades Centrais ou em consulta direta
aos órgãos técnicos da Receita Federal, se o espelho exibido pela Recorrente teria sido emitido
pelos sistemas de validação/transmissão do DACON, bem como se haveria notícias da
ocorrência de qualquer impedimento técnico naquela data. Veja-se:
(i) o espelho exibido pela recorrente (fls. 008) foi emitido pelos sistemas de
validação/transmissão do DACON, nos quais o contribuinte deveria ter formulado e
transmitido o Demonstrativo no dia 06/08/2010; e
(ii) para a mesma data, se há notícias da ocorrência de qualquer impedimento técnico,
inconsistências ou ainda manutenção para implementação do disposto na Instrução
Normativa RFB no 1050/2010 (conforme mencionado na mensagem de erro) capazes de
impossibilitar os contribuintes de fazer a entrega do mencionado DACON e se há
registros sobre quanto tempo eventual impedimento/inconsistências/manutenção tenha
durado;
Solicita-se ainda à Unidade de Origem que preste, se possível, outros esclarecimentos
que possam contribuir para o melhor e mais adequado deslinde da controvérsia.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

Desta forma, devem os presentes autos retornar à DRF/Belém, para atendimento da
diligência determinada. Findada esta, deverá a autoridade competente elaborar relatório
conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente, se possível,
sobre a existência ou não de impedimento de ordem técnica naquela data.
Em resposta, o Chefe da Equipe de Tecnologia e Segurança da Informação / DRF-
Belém informou, basicamente, que não haveria informações suficientes para afirmar se houve
impedimento de ordem técnica para transmissão da declaração naquela data. Veja-se:
2. Quesito “(i) o espelho exibido pela recorrente (fls. 008) foi emitido pelos sistemas de
validação/transmissão do DACON, nos quais o contribuinte deveria ter formulado e
transmitido o Demonstrativo no dia 06/08/2010”.
Resposta: Não temos como afirmar que a tela anexada à folha 08 foi emitida por um
sistema da Receita.
3. Quesito “(ii) para a mesma data, se há notícias da ocorrência de qualquer
impedimento técnico, inconsistências ou ainda manutenção para implementação do
disposto na Instrução Normativa RFB no 1050/2010 (conforme mencionado na
mensagem de erro) capazes de impossibilitar os contribuintes de fazer a entrega do
mencionado DACON e se há registros sobre quanto tempo eventual
impedimento/inconsistências/manutenção tenha durado”.
Resposta: Não temos registro de indisponibilidade do sistema DACON para essa data.
4. Quesito outros esclarecimentos “Solicita-se ainda à Unidade de Origem que preste, se
possível, outros esclarecimentos que possam contribuir para o melhor e mais adequado
deslinde da controvérsia”.
Resposta: Após consulta à Divisão de Tecnologia e Segurança da Informação (DITEC)
da 2a Região Fiscal, fomos informados que: a DACON foi extinta em 2013 e não há
grupo de trabalho específico para tal declaração; que a mensagem de erro apresentada
pelo contribuinte não parece ser uma mensagem de indisponibilidade do sistema, pois é
uma mensagem sobre uma suspensão temporária de transmissão, válida para empresas
que se enquadravam na IN 1050.
5. Conclusão: Não há informações suficientes para afirmar se houve impedimento de
ordem técnica para transmissão da declaração naquela data.
Cientificada, a Recorrente afirma que as resposta formuladas se revestem em
apenas ilações, sem qualquer fundamento, a atrair o disposto no art. 112, do CTN, verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Com as devidas vênias ao voto elaborado pela ilustre redatora do voto vencedor,
ouso discordar da conclusão ali apresentada, entendendo que o julgamento do feito não deveria
ter sido convertido em diligência, uma vez que a suposta prova, tratando-se de print de tela
praticamente ilegível, não datado, nada comprova em relação à Recorrente, tampouco é
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

suficiente para afastar a aplicação da penalidade, conforme muito bem delineado pelo
Conselheiro Relator naquela oportunidade:
No mérito, a recorrente tem alegado desde o início do contencioso que não foi possível
efetuar a entrega do Demonstrativo mediante transmissão pela internet, anexando como
elemento de prova um print screen constando mensagem de erro que indicaria que o
serviço estava temporariamente indisponível naquela data terminal. Tenho que tal prova
não é, em meu julgar, suficiente para afastar a aplicação da penalidade. Explico.
Em primeiro lugar, como salientado pela decisão recorrida, no documento trazido como
prova constata-se que a suposta mensagem de erro se refere a tentativa de emissão do
DACON para o CNPJ de uma outra empresa, logo, não serve, a princípio, como prova
de dificuldade técnica enfrentada pelo estabelecimento da recorrente, ainda que se
afirme que ambas empresa participem do mesmo grupo empresarial e têm o mesmo
responsável fiscal perante a Receita Federal.
Ademais, como visto, na tela juntada aos autos não se observa qualquer data ou hora
que permita atestar o momento da impossibilidade de transmissão, nem por quanto
tempo esta poderia ter durado, caso existente. Não se colaciona assim, em meu sentir,
prova robusta de que tenha havido impedimento de ordem técnica dos sistemas
impossibilitando o cumprimento da obrigação acessória em 06/08/2010. Uma eventual
indisponibilidade temporária que ensejou a superveniência da mensagem poderia ter
ocorrido em qualquer momento, antes ou depois da data limite para entrega.
Também não se apresenta qualquer indicação de outras tentativas frustradas.
Lembre-se que o Demonstrativo tinha a obrigação de ser entregue até a data de
06/08/2010, de sorte que não havia impedimento para que fosse regularmente
transmitido antes dessa data, mitigando assim a possibilidade de dificuldades no
cumprimento tempestivo da obrigação acessória. Não bastasse a carência de provas das
alegações da recorrente quanto à instabilidade do sistema da RFB no dia da entrega, não
se juntam provas de tentativa em datas anteriores, dentro do prazo de vencimento.
Ressalte-se ainda que impedimentos de ordem técnica de grande magnitude tendem a
ser tratados com soluções corporativas que cobrem uma amplitude maior de
contribuintes, como ocorreu para as declarações entregues em outubro/2009, por meio
do Ato Declaratório Executivo no 90/2009. Aquele Ato Declaratório considerou
“tempestiva a apresentação, no dia 8 de outubro de 2009, da Declaração da de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF) e do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, cujo prazo final de entrega encerrou-se no dia 7 de
outubro de 2009” e tornou “sem efeito as multas aplicadas pela entrega da DCTF e do
Dacon no dia 8 de outubro de 2009”. Não se tem notícia de tratamento similar no ano
de 2010.
A meu ver, ainda que tivesse sido demonstrada a composição de um grupo
econômico, motivo pelo qual “o contabilista credenciado na Receita Federal de ambas
empresas é o mesmo”, o que sequer ocorreu, é de se observar que eventual indisponibilidade do
sistema em relação a uma das empresas do grupo, não poderia produzir efeitos em relação às
demais que, evidentemente, não fazem parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica,
à luz do princípio da autonomia e independência dos estabelecimentos e de sociedades, que se
impõe inclusive entre matriz e filial, que dirá entre pessoas jurídicas totalmente distintas.
Com efeito, na seara da responsabilidade tributária, a efetiva existência de grupo
econômico não interfere na identificação singular de cada uma das sociedades porventura
associadas, que permanecem como pessoas jurídicas distintas e autônomas, respondendo
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

individualmente pelo pagamento de tributos, salvo quando há disposição legal em sentido
contrário.
Para além disso, a partir do resultado da diligência, verifica-se não haver registro
de indisponibilidade do sistema DACON para a data. Sabido que em casos de indisponibilidade
generalizada do sistema, a própria Receita Federal altera o prazo de entrega, por meio da
publicação de um Ato Declaratório Executivo ADE.
Ademais, a mensagem constante do print apresentado pela contribuinte refere-se à
suspensão temporária de transmissão válida para empresas que se enquadravam na IN
1050/2010, que prorrogou o prazo para entrega das declarações em Municípios atingidos por
enchentes nos Estados de Alagoas e Pernambuco.
A respeito das peculiaridades da responsabilização objetiva no que tange a
infrações tributárias, sobretudo à luz do que dispõe o art. 136 do CTN, porquanto “o dever de
reparar (ou responder) pelo dano independente da existência de culpa, bastando a configuração
do dano e nexo causal” 1, assim como no tocante à inexistência de dúvida sobre a prática da
infração, sendo inquestionável que a Recorrente não promoveu a entrega tempestiva do
Demonstrativo, reproduzo as colocações da Conselheira Relatora Larissa Nunes Girard, no
Acórdão no 3002-000.840 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, de 15/08/2019:
O aspecto primordial a ser considerado é que no direito tributário prevalece o caráter
objetivo, que se manifesta tanto na definição do que seja o fato gerador da obrigação
acessória quanto na caracterização de infração e na definição da responsabilidade por
seu cometimento.
Temos então que, constatada a existência de ato legal válido que institua a obrigação
acessória, e demonstrada nos autos a inobservância dessa obrigação, deve ser aplicada a
penalidade prevista ao responsável, responsabilidade essa que só pode ser afastada por
dispositivo expresso em lei. A ver alguns artigos do CTN que expressam essa condição:
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
..........................................................................................................................................
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam
o
seu
objeto.
...........................................................................................................................................
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifado)
Dessa forma, e inexistindo qualquer dispositivo expresso na legislação tributária que
afaste a responsabilidade na forma pretendida pela recorrente, alegações como as de que
a Receita não conseguiu ajustar a legislação e sistemas para as mudanças, que a
recorrente nunca atrasou a entrega do Dacon, que havia dúvida sobre a periodicidade,
que o sítio na internet permaneceu desatualizado, e que a manutenção da multa geraria
grave dano social, entre outras, não têm o condão de afastar a responsabilidade pela
infração.

1 BERTI, Flávio Azambuja, & LUSTOZA, Helton Kramer (2009). A análise da culpabilidade do contribuinte na
aplicação da multa punitiva tributária nos termos do artigo 136 do CTN. Revista de Direito Público, 132-142.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

Igualmente inócua a invocação do art. 112 do CTN porque inexiste dúvida sobre a
ocorrência do fato gerador da obrigação acessória, sobre a interpretação da legislação ou
sobre a responsabilidade.
Assim, tendo em vista que no presente caso a responsabilidade decorre da simples
materialização da conduta ocasionada pelo atraso, uma vez que em relação a si a Recorrente não
comprovou qualquer falha no sistema da Receita Federal que a impossibilitasse de apresentar o
referido demonstrativo, entendo que deve ser mantida a decisão de piso.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 164
DF CARF MF
Original